Tribunal: TJDFT
Processo: 0702045-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeitos suspensivo, interposto por SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIEDADE SIMPLES contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por PATRÍCIA DE OLIVEIRA PINTO, que deferiu o pedido de tutela de urgência antecipatória para obrigar o agravante/réu à autorização e ao custeio de procedimento cirúrgico de gastroplastia por videolaparoscopia, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais). Alega o agravante, em síntese, que é legítima a negativa da cobertura no caso, asseverando que a paciente contratante (agravada) omitiu-se quanto ao relato de doença pré-existente na declaração de saúde firmada no ato da contratação. Aduz que a Cobertura Parcial Temporária (CPT) por até 24 (vinte e quatro) meses de alguns procedimentos está prevista no artigo 11 da Lei n.o 9.656/98 e que o contrato que dá lastro à demanda é expresso quanto à suspensão da cobertura da realização da cirurgia bariátrica durante o referido período quando relacionada à doença preexistente. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada e afastada a obrigação da agravante em proceder ao custeio e à autorização do procedimento cirúrgico discutido nos autos ou, subsidiariamente, seja a agravada compelida a prestar caução nos autos para que seja eventualmente ressarcida a agravante na hipótese de improcedência final do pleito originário. Preparo no ID 22632407 e ID 22632408 É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A regra é a de que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, sendo a atribuição de efeito suspensivo medida destinada a hipóteses excepcionais, permitida somente quando constatada a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I e artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC/15). Na estreita via deste exame liminar, quanto à probabilidade de provimento da irresignação, denoto que a relação contratual firmada entre as partes submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC), entendimento inclusive consolidado pelo disposto no Enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidade de autogestão”. A jurisprudência já reconheceu o nível de importância e necessidade da cirurgia bariátrica (gastroplastia) para o tratamento da obesidade mórbida, que “(...) longe de ser um procedimento estético ou mero tratamento emagrecedor, revela-se como cirurgia essencial à sobrevida do segurado, vocacionada, ademais, ao tratamento das outras tantas comorbidades que acompanham a obesidade em grau severo”. (por todos – STJ: REsp 980.326/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 04/03/2011). Nesse nível de cognição, tenho que as alegações do agravante devem ser aferidas por meio do contraditório regular, na medida em que os laudos médicos acostados ao processo originário indicam a urgência e a imperiosidade da realização do procedimento cirúrgico de gastroplastia por videolaparoscopia (cirurgia bariátrica) para a proteção do bem da vida da agravada. De mais a mais, ainda quanto à probabilidade do direito, para o momento registro igualmente a consideração de que o rol da Agência Nacional de Saúde (ANS) é meramente exemplificado, de modo que cabe ao médico responsável que acompanha o estado clínico do paciente indicar a terapêutica e os procedimentos adequados ao tratamento da doença, o que, no caso, é sinalizado pela realização da cirurgia. No que se refere à possibilidade risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante, para efeito do exame liminar, de igual maneira não constato a sua existência para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, porquanto a tutela de urgência conferida pelo juízo a quo ser fundada na teoria do risco-proveito do seu requerente e ser plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio da cirurgia, com os seus consectários legais. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar as contrarrazões ao presente recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora